Tribunal: STJ
Processo: 0027890-97.2022.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827351 - CE(2024/0479446-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
DÁVILA FERREIRA RIBEIRO - CE049259
MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
AGRAVADO
: JOSE FREITAS DE ALMEIDA NETO
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: JOSE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA COSTA - CE038840
MARCOS ANTONIO COSTA SILVA - CE030333
AGRAVADO
: JEMESSON WENDEL SILVA FREIRE
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
AGRAVADO
: JOSUE MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE ADAHIL DE SOUZA MATOS - CE020375
AGRAVADO
: JOSE VALDERLAN ALMEIDA ARRUDA
ADVOGADA
: SABRINA VALÉRIA MELO PERES PORTELA - CE038606
AGRAVADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MOURAO
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA JOVENTINO - CE033893
AGRAVADO
: KATIANO ESMERINO CASSIANO
ADVOGADOS
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: JOCELINO ANDRADE COSTA
ADVOGADOS
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: JOSE ALISSON CUNHA DE BRITO
ADVOGADO
: CHARLYANDRE FACANHA XAVIER - CE031809
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO ANULLARE DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
Documento eletrônico VDA54678224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ff5318c4-c232-4064-a888-01d23f3a8909

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ff5318c4-c232-4064-a888-01d23f3a8909

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827351 - CE(2024/0479446-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
DÁVILA FERREIRA RIBEIRO - CE049259
MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
AGRAVADO
: JOSE FREITAS DE ALMEIDA NETO
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: JOSE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA COSTA - CE038840
MARCOS ANTONIO COSTA SILVA - CE030333
AGRAVADO
: JEMESSON WENDEL SILVA FREIRE
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
AGRAVADO
: JOSUE MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE ADAHIL DE SOUZA MATOS - CE020375
AGRAVADO
: JOSE VALDERLAN ALMEIDA ARRUDA
ADVOGADA
: SABRINA VALÉRIA MELO PERES PORTELA - CE038606
AGRAVADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MOURAO
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA JOVENTINO - CE033893
AGRAVADO
: KATIANO ESMERINO CASSIANO
ADVOGADOS
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: JOCELINO ANDRADE COSTA
ADVOGADOS
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: JOSE ALISSON CUNHA DE BRITO
ADVOGADO
: CHARLYANDRE FACANHA XAVIER - CE031809
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO ANULLARE DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
Documento eletrônico VDA54678223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 5dc82054-98c2-42c9-af47-9cc8c1739783

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO CEARÁ contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial por ele manejado (fls.
):
8.754/8.757
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ANULLARE.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, sustenta o agravante que a decisão monocrática aplicou
equivocadamente a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois não pretende
reexame de prova, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos, especialmente
quanto à correta aplicação da teoria da perda de uma chance probatória (fl. 8.766).
Argumenta que há farta documentação telemática obtida a partir do aparelho
celular de Francisca Valeska, com dados relevantes para identificar 361 integrantes,
“biqueiras” e estrutura organizada, e que o acórdão de origem valorizou negativamente
tais elementos, ignorando provas colhidas com autorização judicial (fls.
).
8.766/8.767
Defende a licitude e relevância da prova virtual, com espelhamento do
e atuação de agente
controlada, citando precedentes
WhatsApp Web
infiltrado/ação
desta Corte quanto à validade do procedimento e à suficiência das evidências
produzidas sob controle judicial (fls.
).
8.767/8.772
Alega que os fatos apresentados permitem a revaloração jurídica, sem
revolvimento fático-probatório, e que o Tribunal de origem absolveu indevidamente os
agravados, devendo ser mantida a segregação cautelar e reconhecida a subsunção
aos arts. 2o,
e § 2o, da
e 35 da
bem como
caput
Lei n. 12.850/2013,
Lei n. 11.343/2006,
aos arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
).
8.772/8.774
Pugna pela reforma da decisão vergastada, com o consequente seguimento
do recurso especial (fl. 8.775).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54678223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 5dc82054-98c2-42c9-af47-9cc8c1739783

O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada nos seguintes fundamentos: (i)
incidência da
por demandar revolvimento fático-probatório para infirmar
Súmula 7/STJ,
as premissas de insuficiência de provas firmadas no acórdão recorrido; e (ii)
impugnação deficiente da decisão de inadmissão na origem, por inobservância dos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, atraindo a
CPC/2015,
por analogia (fls.
).
Súmula 182/STJ
8.755/8.756
A parte agravante, no entanto, não contrariou a tese da impugnação de
exigida, limitou-se a refutar a aplicação da
ficiente/dialeticidade
Súmula 7/STJ, sem
demonstrar que, nas peças anteriores, houve impugnação específica e suficiente
.
de todos os fundamentos da decisão de inadmissão
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54678223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 5dc82054-98c2-42c9-af47-9cc8c1739783

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0479446-1
AREsp 2.827.351 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100772320238060001 00100799020238060001 00180641320238060001
00215934020238060001 00245302320238060001 00278909720228060001
00324057820228060001 00324074820228060001 00324256920228060001
02818216520218060001 100772320238060001 100799020238060001
180641320238060001 215934020238060001 245302320238060001
278909720228060001 27890972022806000102818216520218060001
2818216520218060001 324057820228060001 324074820228060001
324256920228060001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
ADVOGADA
: DÁVILA FERREIRA RIBEIRO - CE049259
ADVOGADA
: MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
AGRAVADO
: JOSE FREITAS DE ALMEIDA NETO
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: JOSE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA COSTA - CE038840
MARCOS ANTONIO COSTA SILVA - CE030333
AGRAVADO
: JEMESSON WENDEL SILVA FREIRE
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
AGRAVADO
: JOSUE MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE ADAHIL DE SOUZA MATOS - CE020375
AGRAVADO
: JOSE VALDERLAN ALMEIDA ARRUDA
ADVOGADA
: SABRINA VALÉRIA MELO PERES PORTELA - CE038606
AGRAVADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MOURAO
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA JOVENTINO - CE033893
AGRAVADO
: KATIANO ESMERINO CASSIANO
AGRAVADO
: JOCELINO ANDRADE COSTA
ADVOGADA
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
ADVOGADA
: EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: JOSE ALISSON CUNHA DE BRITO
ADVOGADO
: CHARLYANDRE FACANHA XAVIER - CE031809
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
C5422454858308125<0218@
2024/0479446-1 - AREsp 2827351 Petição : 2026/0009609-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:11
Código de Controle do Documento: ABE3BECC-72C8-4D30-8E28-CB4F87A1F178

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0479446-1
AREsp 2.827.351 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
ADVOGADA
: DÁVILA FERREIRA RIBEIRO - CE049259
ADVOGADA
: MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
AGRAVADO
: JOSE FREITAS DE ALMEIDA NETO
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: JOSE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA COSTA - CE038840
MARCOS ANTONIO COSTA SILVA - CE030333
AGRAVADO
: JEMESSON WENDEL SILVA FREIRE
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
AGRAVADO
: JOSUE MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE ADAHIL DE SOUZA MATOS - CE020375
AGRAVADO
: JOSE VALDERLAN ALMEIDA ARRUDA
ADVOGADA
: SABRINA VALÉRIA MELO PERES PORTELA - CE038606
AGRAVADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MOURAO
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA JOVENTINO - CE033893
AGRAVADO
: KATIANO ESMERINO CASSIANO
AGRAVADO
: JOCELINO ANDRADE COSTA
ADVOGADA
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
ADVOGADA
: EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: JOSE ALISSON CUNHA DE BRITO
ADVOGADO
: CHARLYANDRE FACANHA XAVIER - CE031809
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454858308125<0218@
2024/0479446-1 - AREsp 2827351 Petição : 2026/0009609-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:11
Código de Controle do Documento: ABE3BECC-72C8-4D30-8E28-CB4F87A1F178